Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008964-16.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: GMD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por GMD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 0012692-03.2015.8.11.0041, código n.o 977161 ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a prescrição do título; a nulidade da citação por edital.
A agravante sustenta que a inicial da execução foi recebida pelo juízo em 27/03/2015 determinando a citação dos agravantes, bem como, determinando que o agravado, comprovasse o recolhimento da diligência do senhor oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação que seria expedido. Ocorre que, demora do agravado em realizar atos de sua competência, a citação somente ocorreu no dia 02/10/2019 (ID 61616458 – Pág. 131) com a citação por edital dos agravantes, demonstrando a inércia do agravado na promoção de atos processuais a seu cargo, sem qualquer condão de promover a efetiva triangularização da relação processual; contribuiu o agravado com sua inércia para o transcurso temporal integral do prazo de prescrição trienal previsto para a modalidade do título de crédito extrajudicial em questão, pois, repise-se, transcorreu mais de 04 anos e 07 meses, entre o despacho de recebimento da inicial e a citação ficta dos executados realizada por edital de maneira “supostamente” válida; afirma que decorreu o prazo de 3 anos; fundamenta a necessidade da concessão do efeito suspensivo, pois se não ocorrer a suspensão imediata da decisão agravada, os agravantes poderão ter seu patrimônio bloqueado/constrito em razão da vontade do agravado, até que seja julgado o mérito do presente agravo de instrumento interposto; concretizada qualquer medida constritiva no patrimônio dos agravantes e, posteriormente, se for reconhecida a ocorrência a prescrição do título exequendo, tal fato ensejará danos de difícil reparação para a parte recorrente; por fim, requer a concessão do efeito suspensivo a decisão com a determinação de suspensão da ação executiva até o julgamento do recurso; no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição, e extinção do feito.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“Ante as alegações do douto curador especial, contidas na petição de Id 61616464 - Pág. 02/31, passo à análise da defesa. - Da prescrição Argumentou o curador especial que o contrato teve a última prestação prevista para vencimento no dia 01/02/2014 (fl. 26v), tendo o exequente até o dia 31/01/2017 para promover a citação válida dos executados, reconhecendo esse juízo a não interrupção do prazo de prescrição, retroagindo seus efeitos a data da propositura da ação, mas apenas da citação por edital efetivada em diante (03/10/2019) em diante, devendo ser extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC. A execução está fundamentada na Cédula de Crédito Industrial de no 40/00724-3, cópia de Id 61616458 – pág. 22/29. Ação distribuída em 24/03/2015, e decisão inicial proferida em 27/03/2015 (Id 61616458 – pág. 43), determinando a citação dos executados e penhora. Os executados foram devidamente citados por edital, decisão de Id 61616458 – pág. 126, comprovação da publicação do edital de Id 61616458 – pág. 131. No caso dos autos, apesar do vencimento do contrato estar previsto para 01/02/2014, o prazo prescricional restou interrompido com o ajuizamento da ação e posteriormente com a decisão inicial proferida, portanto, em 27/03/2015 (Id 61616458 – pág. 43). Sabe-se que em se tratando dessa modalidade de título de crédito (Cédula de Crédito Industrial de no 40/00724-3, cópia de Id 61616458 – pág. 22/29), consoante se depreende da conjugação dos artigos 5o da Lei 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei 413/69 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, a ação de execução prescreve em três anos. Deveras, conforme reiterada e pacífica jurisprudência, em se tratando de título cambial ou cambiariforme, não se aplicam, quanto à prescrição, as regras de direito comum (arts. 205 ou 206 Código Civil), mas o prazo regulado na lei uniforme: Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Execução. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Lei uniforme. - As cédulas de crédito comercial têm natureza cambiariforme, sendo-lhes aplicada a prescrição trienal prevista na lei uniforme. Precedentes. Agravo não provido. (STJ – Nesse mesmo sentido a jurisprudência recente e pacífica do STJ: AgRg no Resp 628.723/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 16.04.2007; Resp 648.989/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 09.10.2006; Resp 169.589/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 18.10.1999. Entretanto, especificamente neste caso, tenho que não ocorreu a prescrição do título. Com efeito, verifica-se que contados da decisão inicial proferida em 27/03/2015 (Id 61616458 – pág. 43), determinando a citação dos executados e penhora e da efetivação da citação, o exequente impulsionou devidamente o feito, impulsionando diversas vezes a fim de efetivar a citação, até proceder a citação por edital. Desta forma, tenho que o caso se amolda à Súmula 106/STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. Portanto, não vejo como reconhecer o argumento do douto curador especial, por entender que não incorreu em prescrição do título. Rejeito a prescrição arguida. - Da nulidade da citação - Argumentou o curador especial que a citação por edital realizada nula, ante a ausência de comprovação da publicação do edital de citação em órgão de imprensa oficial, nos termos previstos no art. 257, inciso II, c/c os arts. 278, 280 e 337, inc. I, 485, inciso IV e §3°, todos do CPC. Apesar dos substanciosos argumentos, não vejo fundamento capaz de invalidar a citação por edital realizada, de forma que a arguição não merece prosperar. Com efeito, conforme se verifica dos autos, o banco procedeu a diversas tentativas de citação dos executados, através dos diversos mandados expedidos. Bem ainda, verifico que realizou consulta do endereço dos executados junto ao sistema Infojud (Receita Federal), ensejando o reconhecimento de que mesmo com todos os esforços do exequente, não obteve êxito na localização dos executados. Assim, entendo que realizou buscas e verifico que esgotou os meios a fim de localizar o endereço da executada. E somente após deferiu o Juízo a citação por edital, comparecendo o exequente comprovando a publicação no Diário Oficial, bem como, a publicação em jornais de circulação, Id 61616458 - Pág. 131. Desta forma, reputo válida a citação editalícia dos executados, posto que essa se baseou nas diversas tentativas de citação via Oficial de Justiça realizadas, e que restaram infrutíferas. É o quanto basta para atendimento à norma contida no art. 257 do Código de Processo Civil, não havendo, assim, que se falar em nulidade. Necessário ressaltar que o objetivo da citação por edital se dar em jornal de ampla circulação é exatamente a fim de disseminar a informação, permitindo maior possibilidade do ato da citação atingir seu objetivo, permitindo assim que o requerido tenha conhecimento do processo e venha integrar a relação processual. Ademais, tendo sido o executado citado por edital, não tendo comparecido aos autos, incorreu nos efeitos da revelia, por não se defender em Juízo, lhe sendo nomeado Curador Especial, permitindo o contraditório e ampla defesa, direitos fundamentais previstos no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal de 1988. Assim, válida a citação por edital realizada nos autos, posto que baseada em informações prestadas pelos Senhores Oficiais de Justiça de que a executada estava em lugar incerto e não sabido, bem ainda, após esgotar os meios necessários à localização da mesma. É o quanto me basta, não havendo, assim, que se falar em nulidade, uma vez que não vejo irregularidade na citação por edital realizada. Assim, afasto a nulidade da citação por edital arguida pelo Curador Especial. - Da justiça gratuita - Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, concedo em favor dos executados os benefícios da assistência judiciária gratuita. Restam rejeitados os demais argumentos expendidos pela Curadoria Especial. Intimem-se as partes”.
Pretende a agravante a suspensão da decisão e do feito executivo alegando prescrição. Contudo, em cognição sumária não se verifica inércia da parte a ensejar o instituto da prescrição, o que será melhor analisado no mérito.
Ausente probabilidade do direito e risco de prejuízo evidente, indefiro a liminar.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora